Tribunal: TJDFT
Processo: 0737374-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ADRIANA VALADÃO e JOSIO MENDES DE LIMA (agravantes/réus), contra decisão interlocutória proferida nos autos da segunda fase da ação de exigir contas n.o 0022466-96.2012.8.07.0001, ajuizada por MARCUS VINÍCIUS RAMOS (agravado/autor), que acolheu o laudo pericial contábil, nos seguintes termos (ID 138652735 dos autos de origem): “(...) Nos termos da decisão de ID 98004960, a necessidade de realização da prova pericial decorreu do fato de o réu não ter juntados quaisquer documentos após a intimação de ID 89072260 e ter se insurgido quanto às alegações do autor. Veja-se que o réu se esquivou do seu dever sob a alegação principal de que não possui a documentação exigida. Entretanto, tal alegação não cabe na segunda fase da prestação de contas, em que há trânsito em julgado de decisão judicial anterior determinando a obrigatoriedade de prestar as contas. Dessa forma, passo a analisar o laudo pericial, realizado com base nos documentos juntados no processo pelo autor. Conforme consta no documento de ID 138087627, em resposta às impugnações dos requeridos, a perita deixou claro, em resumo, que: Os documentos que integram a prestação de contas do Requerente evidenciam fatos e atos administrativos que indicam terem sido praticados e ocorridos na sociedade em análise. Os lançamentos obedecem a ordem cronológica, dizem respeito a atos praticados na implementação do empreendimento e indicam se referirem à sociedade. (grifo nosso) Inobstante a esta constatação, verificou-se a ausência de documentos que tornam a prestação de contas, de fato, uma prestação de contas parcial. Citando apenas uma despesa, como exemplo, temos: Rubrica – ALUGUEL – O período estipulado para a prestação abrange 14 (meses). Foram constatados apenas 8 (oito) registros de pagamentos de alugueres (Quesito no 4 da Requerida). (...) Desse modo, citando novamente a NBC T2, verifica-se que tais documentos estão em acordo com os “elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos” assim descrito. (...) Esse relatório foi elaborado com base em todos os documentos que foram juntados aos autos, dentre eles, o relatório citado pelo Assistente Técnico dos Requeridos. (...) A perícia chama atenção para o fato de o Autor não ter juntado todos os recibos dos pagamentos dos alugueres, que o beneficiaria na prestação de contas. Credita-se que tal fato tenha ocorrido, por ele não ter todos os recibos. (...) Os documentos são precários? são. A perícia atestou isso? atestou. No entanto, frisa-se novamente, que todos os documentos estão dentro da lógica temporal e estão dentro dos limites de gastos para os investimentos que as partes fizeram, ou seja, estão coerentes para o tipo de empreendimento. Foi partindo dessas premissas que o laudo se sustentou. (...) Em primeiro plano, registra-se que as partes não apresentaram qualquer evidência da existência de contabilidade formal da empresa. Das alegações das partes o que se tem de fato é que a empresa foi constituída, gastos foram sendo praticados, documentos contábeis foram sendo guardados e movimentação de recursos aconteceram sem qualquer preocupação/efetivação com a parte contábil. Quanto ao questionamento, a resposta é SIM, a NBC T2 regulamenta valores aportados pelos sócios, mesmo que sem a existência formal de contatos de mútuo, desde que evidenciem fatos e práticas de atos administrativos. Ou seja, desde que possamos comprovar que esses valores foram efetivamente aportados ao empreendimento em análise. (...) Registra-se também, que pelo que se conclui do estudo do processo, ambas as partes não detinham experiência em gestão financeira, contábil e administrativa. Se tinham, era deficiente. A prova disso é o controle fiscal, contábil e financeiro que não existia a contento, como quer a Assistência dos Requeridos. Tanto é verídico essa conclusão, o simples fato que os Requeridos não apresentaram qualquer documento à perícia. Assim sendo, a perícia ratifica que os documentos que foram analisados e considerados, atendem ao espaço temporal do investimento das partes, bem como atendem aos tipos de gastos com as obras que foram realizadas, e estão aderentes à NBC T2. Já em resposta aos questionamentos feitos pelo requerente, verifico que a perita acatou algumas das manifestações dos assistentes técnicos. Pois bem. Ao examinar todas as manifestações da perita nomeada, verifico que a auxiliar, o tempo todo, justificou seus apontamentos com base nas normas técnicas que devem ser observadas em casos de perícia contábil, no caso a NBC T2. A perita sim confirma que a documentação juntada ao processo não é a mais adequada para a realização do trabalho, mas que foi suficiente para as conclusões obtidas Nos termos do art. 479, do CPC, o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Após analisar o laudo pericial, verifico que o mesmo não apresenta qualquer irregularidade estrutural, que foi realizado de acordo com o estabelecido pelo Código de Processo Civil e que todos os esclarecimentos solicitados foram prestados. Sendo assim, verifico que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide encontram-se devidamente delineadas e debatidas, não existindo necessidade de produção de novas provas. Oficie-se ao Banco do Brasil para que transfira para a perita os valores contidos no extrato de ID 120397415: Banco do Brasil S/A, Agência 3602-1, Conta no 901.767-4, de titularidade da Perita Ivonete Alves de Sousa (CPF: 036.892.763-65), referentes aos 50% finais do valor dos honorários periciais. Após o prazo para recurso contra a presente decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, e expedido o ofício acima, venham os autos conclusos para sentença, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Publique-se o presente ato apenas para ciência das partes.” Em suas razões recursais (ID 40918448), sustentam que o laudo pericial acolhido está eivado de graves contradições e equívocos, notadamente nas respostas aos quesitos formulados. Nesse sentido, afirma que a perita se ateve exclusivamente às afirmativas do agravado, “sem tecer qualquer comentário ou mesmo fazer qualquer registro sobre a contestação apresentada pelos Agravantes, como que direcionando ou mesmo compatibilizando sua análise com as afirmativas do Agravado” (ID 40918448 – pág. 16). Aduz que “que há uma verdadeira contumácia da i.Perita em não examinar devidamente os documentos utilizados como base para a prestação de contas, deixando de esclarecer de forma suficiente, portanto, as imperfeições no trabalho técnico realizado e os equívocos cometidos” (ID 40918448 – pág. 19). Ressalta que a “perita confirma que a documentação juntada ao processo não é a mais adequada para a realização do trabalho, mas que foi suficiente para as conclusões obtidas” e questiona “como uma documentação não adequada para uma perícia contábil pode ser suficiente para gerar crédito ao Agravado, sócio remanescente? Tal situação não está suficientemente esclarecida” (ID 40918448 – pág. 20). Requer o deferimento da tutela de urgência para afastar a perita que realizou o laudo impugnado, nomeando novo profissional para uma segunda perícia, nos termos do artigo 480 do Código de Processo Civil. No mérito, pugna pelo recebimento e conhecimento do agravo de instrumento, reformando a decisão recorrida e confirmando a liminar concedida. Preparo no ID 40918450. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para concessão da liminar. A probabilidade do direito, pelo menos em uma análise superficial dos autos, parece existir nas alegações de que o laudo pericial não respeitou os requisitos do artigo 473 do Código de Processo Civil, notadamente sobre a falta de respostas conclusivas aos quesitos elaborados pelos agravantes. A urgência evidencia-se no fato de que o acolhimento do laudo pericial, sem o eventual deferimento de outro perícia, poderá afetar o resultado da segunda fase da prestação de contas, podendo até comprometer, ao final, a higidez do pronunciamento de mérito. Assim, considerando o poder geral de cautela e à vista da expressiva quantia discutida nos autos (R$ 797.356,99), entendo que o deferimento da liminar, pelo menos neste momento processual, seja a medida mais adequada. Ressalto, todavia, que a tutela de urgência requerida pelos agravantes se confunde com o mérito recursal, de modo que o deferimento da liminar, da forma em que foi elaborada, tornará em vão os atos processuais praticados na origem caso o recurso seja desprovido e a liminar revogada. Portanto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da economia processual, entendo que a medida mais cautelosa neste momento seja a suspensão do feito de origem até o julgamento final deste recurso, com o efetivo exercício do contraditório para melhor elucidar as questões controvertidas. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para SUSPENDER os autos de origem até a decisão final deste recurso, sem prejuízo, porém, do pagamento dos honorários periciais referentes aos 50% finais do valor, caso ainda não tenha ocorrido. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora